Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706798-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. L. G., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: LETIENE DE OLIVEIRA LEITE GOMES APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, B. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: LETIENE DE OLIVEIRA LEITE GOMES D E S P A C H O Vista dos autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)